Tribunal: TJES
Processo: 5005309-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005309-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDES HELENA CAPETINI e outros
RECORRIDO: JOAO SIDNEY RODRIGUES DA CRUZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005309-40.2023.8.08.0024

RECTES.: CLEIDES HELENA CAPETINI e JONACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR

RECDO.: JOÃO SIDNEY RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. ENUNCIADO 13 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por João Sidney Rodrigues da Cruz em face de Cleides Helena Capetini e Jonacir Martins da Costa Junior, aduzindo o requerente que os demandados são devedores da importância de R$ 2.522,18 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), consubstanciada em alugueis em atraso (maio a setembro de 2020), energia elétrica e IPTU. Os requeridos ofertaram defesa intempestivamente no ID 5598814, o que foi certificado no ID 5598813. No ID 5598823 os demandados ofertaram RI com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5598826.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os promovidos ao pagamento de R$2.552,18 a título de cobrança, acrescido de correção monetária do vencimento e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. O primeiro ponto a ser analisado é o questionamento dos requeridos acerca da revelia decretada. Pois bem. Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 é aplicado subsidiariamente no Microssistema dos Juizados Especiais e o Enunciado 13 do FONAJE, em sua redação, estabelece que o início da contagem de prazo nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais Cíveis dar-se-á com a data da intimação ou ciência do ato respectivo. Vejamos: “Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso”. Assim, o início da contagem do prazo nos processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis ocorre da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante de citação ou intimação, afastando a aplicabilidade do artigo 231, I do Código de Processo Civil. O Tema indicado no Recurso (379-STJ), apenas se aplica aos processos em trâmite na justiça comum, onde vigora a aplicação do CPC, e não da lei n. 9.099/95. Sendo os requeridos devidamente citados e intimados em 13/04/2023 (ID’s 5598811 e 5598812) e apenas apresentada a defesa em 23/05/2023 (ID 5598814), correta a decretação e aplicação dos efeitos da revelia. Por fim, considerando que se trata de recurso do réu revel, importante esclarecer que é possível analisar apenas as questões de direito, vez que é vedada a discussão de questões fáticas que deveriam ter sido levantadas em contestação (preclusão temporal). E faço essa consideração pois o recurso apresentado levanta questões típicas de uma peça contestatória, cujos fatos não restaram impugnados no tempo adequado. Não há, data vênia, qualquer questão a ser alterada, posto que não demonstrada qualquer questão impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral (art. 373, II do CPC), principalmente diante das provas carreadas ao ID 5598797, onde consta expressamente a cobrança de valores a título de aluguel de maio à setembro, que sequer restaram refutados pelos requeridos no aplicativo de mensagem. Ante os efeitos da revelia, e, diante da ausência de prova em sentido contrário, não há como reputar que o término do contrato em março ou abril de 2020, conforme pretendem os requeridos. Não há omissão na análise de pedido contraposto (abatimento de valores), face os efeitos da revelia. Por fim, a pandemia da Covid-19 pode até servir para justificar o inadimplemento, mas não funciona como causa excludente da dívida, posto que não só os locatários sofreram com o prolema, mas também os locadores. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelos requeridos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)